Tribunal: STJ
Processo: 5456956-79.2023.8.09.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979703 - GO
(2025/0244720-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
ADVOGADO
: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA - GO030749
AGRAVADO
: GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADA
: VITÓRIA SANTOS A. SILVA - GO068275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. HORAS
EXTRAORDINÁRIAS.
EXAME
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO
STF.
ARTIGOS
7o,
XVI,
E
39,
§
3o,
DA
CF/88.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL E INTERPRETAÇÃO
DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 280/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do
III, da Constituição da República, o recurso
art. 105,
especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do
direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de
eventual ofensa a dispositivos
princípios constitucionais, cuja
e/ou
competência pertence ao Supremo Tribunal Federal.
3. Como se não bastasse, a controvérsia foi dirimida com fundamento
constitucional (artigos 7o, XVI, e 39, § 3o, da Constituição Federal), de
Documento eletrônico VDA54905311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b3a0a0c-7513-42b3-bcd1-bc9bc1a7de8b

modo que o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se
usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal
Federal.
4. Ademais, a tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com
fundamento em legislação local também impede o exame do recurso
especial. Incide ao caso a Súmula n. 280/STF.
5. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea do permissivo constitucional. Precedentes.
a
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b3a0a0c-7513-42b3-bcd1-bc9bc1a7de8b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979703 - GO
(2025/0244720-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
ADVOGADO
: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA - GO030749
AGRAVADO
: GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADA
: VITÓRIA SANTOS A. SILVA - GO068275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. HORAS
EXTRAORDINÁRIAS.
EXAME
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO
STF.
ARTIGOS
7o,
XVI,
E
39,
§
3o,
DA
CF/88.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL E INTERPRETAÇÃO
DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 280/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do
III, da Constituição da República, o recurso
art. 105,
especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do
direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de
eventual ofensa a dispositivos
princípios constitucionais, cuja
e/ou
competência pertence ao Supremo Tribunal Federal.
3. Como se não bastasse, a controvérsia foi dirimida com fundamento
constitucional (artigos 7o, XVI, e 39, § 3o, da Constituição Federal), de
Documento eletrônico VDA54284931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:34
Código de Controle do Documento: 18a5b3d8-a28e-4952-8931-4ff88cff6032

modo que o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se
usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal
Federal.
4. Ademais, a tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com
fundamento em legislação local também impede o exame do recurso
especial. Incide ao caso a Súmula n. 280/STF.
5. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea do permissivo constitucional. Precedentes.
a
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CALDAS
NOVAS contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do
recurso sob o fundamento de que "a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
trazendo apenas dispositivos constitucionais. O STJ já decidiu ser
incabível o Recurso Especial que visa discutir violação de norma
constitucional porque, consoante o disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal. (fls. 585-586).
A parte agravante sustenta que "o Recurso Especial não se limitou a
fundamentos constitucionais, TENDO APONTADO DE FORMA
CLARA E OBJETIVA A VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS
INFRACONSTITUCIONAIS, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
ENTRE
TRIBUNAIS
ESTADUAIS, nos termos exigidos pelo artigo 105, inciso III, alíneas
“a” e “c”, da Constituição Federal e pelo artigo 1.029, §1o, do CPC [...]
O cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente citado
revela, de forma inequívoca, interpretações divergentes sobre a mesma
matéria de direito, com similaridade fática e jurídica, especialmente
Documento eletrônico VDA54284931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:34
Código de Controle do Documento: 18a5b3d8-a28e-4952-8931-4ff88cff6032

quanto: a) À caracterização jurídica das aulas excedentes como horas
extras; b) Ao alcance do
o, XVI, da Constituição Federal e do
art. 7
art. 1
o da
c) À aplicabilidade da legislação local que
Lei no 11.738/2008;
disciplina a jornada e remuneração dos profissionais do magistério
público" (fl. 593-594)
Sem impugnação (fl. 600).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, nos termos do
III, da Constituição da
art. 105,
República, o recurso especial é destinado tão somente à uniformização
da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada
para a análise de eventual ofensa a dispositivos
princípios
e/ou
constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal
Federal.
Por tal motivo, não se conhece do apelo especial no tocante à
alegação de violação dos artigos 2o, 18, 37, 39, § 3o, da Constituição
Federal.
Adotando a mesma compreensão, os seguintes julgados (destaques
acrescidos):

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ASSÉDIO. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54284931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:34
Código de Controle do Documento: 18a5b3d8-a28e-4952-8931-4ff88cff6032

PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E
356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária contra o Município de Porto
Alegre, objetivando indenização por danos morais devido a assédios
sofridos no período de trabalho como servidor público municipal, além
dos transtornos psíquicos decorrentes. Na sentença o pedido foi julgado
improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte,
não se conheceu do recurso especial. O valor da causa foi fixado em R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
II - Quanto à primeira e à segunda controvérsias, incidem as Súmulas n.
e
porquanto as questões não foram examinadas pela
282/STF
356/STF,
Corte de origem, tampouco foram objeto dos embargos de declaração
opostos. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do
prequestionamento.
III - Nesse sentido: "O Tribunal de origem não se manifestou sobre a
alegação de preclusão do direito a pleitear nova produção de provas
após o juízo saneador, tampouco foram opostos embargos declaratórios
para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário
prequestionamento, incide o óbice da
" (AgInt no
Súmula 282/STF
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.700.152/RS,
Turma, DJEN de
)
21/3/2025.
IV - Quanto à primeira controvérsia, na espécie, é incabível o
recurso especial quando visa discutir violação ou interpretação
divergente de norma constitucional (art. 93, IX, da
) porque,
CF/88
consoante o disposto no
III, da Constituição Federal, é
art. 102,
matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal
Federal.
V - Nesse sentido: "Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins
de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de
dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal."
(AgInt
nos
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
EREsp 1.544.786/RS,
DJe de
)
16/6/2020.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.852.337/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS
PÚBLICOS DA ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA
HORÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPATIBILIDADE
DE
HORÁRIOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM SEDE DE
Documento eletrônico VDA54284931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:34
Código de Controle do Documento: 18a5b3d8-a28e-4952-8931-4ff88cff6032

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 211 DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS.
§ 1o,
ART. 1.007,
DO
NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
CPC/2015.
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É incabível a análise de violação a dispositivos constitucionais em
sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102, inciso III,
Constituição Federal.
2. A ausência de prequestionamento quanto à tese de afronta aos arts.
66, 67, 71 e 138 da CLT, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 211 do STJ.
3. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou o entendimento de que
a acumulação de cargos públicos por profissionais da área de saúde,
prevista no
da Constituição Federal, não está sujeita
art. 37, inciso XVI,
ao limite de 60 horas semanais estabelecido em norma
infraconstitucional, sendo a compatibilidade de horários o único
requisito a ser aferido pela Administração Pública. Acórdão recorrido
em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte Superior,
razão pela qual incide a Súmula n. 83 do STJ.
4. No que tange à alegada equiparação da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (EBSERH) à Fazenda Pública para fins de
isenção de preparo recursal, esta Corte já firmou entendimento de que
empresas públicas não gozam de tal benefício, ante a ausência de
previsão no
§ 1o, do
art. 1.007,
CPC/2015.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.170.764/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
22/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICABILIDADE
DO
CPC/2015.
EMPREGADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
-
ECT.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
o
DA

ART
1

LEI
N.
8.529/1992.
IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DESTINADO AOS SERVIDORES
ORIUNDOS DO EXTINTO DEPARTAMENTO DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS (DCT), NOS TERMOS DA
NÃO
LEI N. 6.184/1974.
IMPLEMENTAÇÃO
DOS
REQUISITOS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo
Civil -
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se
no sentido de que não cabe em sede de recurso especial o exame de
Documento eletrônico VDA54284931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:34
Código de Controle do Documento: 18a5b3d8-a28e-4952-8931-4ff88cff6032

eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que
para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.984.872/CE,
Turma, DJe de
. Assim, inadequada a via eleita para
22/6/2023)
exame da alegada violação do
o, inciso XXXVI, da
art. 5
Constituição Federal.
3. No caso em exame, os autores alegam ser ex-empregados da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com contratos originários de
vínculos com o extinto Departamento de Correios e Telégrafos (DCT).
Assim, objetivam a complementação de suas aposentadorias de acordo
com a Lei n. 8.529/1992.
4. A complementação de aposentadoria prevista pela Lei n. 8.529/1992,
é devida aos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT) integrantes dos quadros do extinto Departamento de
Correios e Telégrafos (DCT), contratados até
nos termos da
31/12/1976,
com opção pelo regime da CLT, uma vez que os
Lei n. 6.184/1974,
cargos por eles ocupados, sob o regime estatutário, foram extintos.
5. A
por sua vez, regulamentou a integração de
Lei n. 6.184/1974,
funcionários públicos nos quadros de empresas públicas, fundações e
sociedades de economia mista, advindas de transformação de órgãos da
administração pública federal direta e das autarquias.
6. No caso concreto, o acórdão recorrido afastou o direito dos autores,
ora recorrentes, à complementação da aposentadoria posto que não eram
funcionários sob o regime estatutário junto ao antigo DCT, porquanto
não foram integrados ao quadro de pessoal da ECT, nos termos do art. 1
o da Lei federal n. 6.184/1974.
7. "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre
eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos
acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre
ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede
o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea 'c' do inciso
III
do

da
Constituição
Federal."
(AgInt
no

art.
105
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.903.321/PR,
Turma, DJe de
)
16/3/2021.
8. Agravo conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, improvido.
(
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.780.420/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
11/6/2025.
Como se não bastasse, de simples leitura do acórdão recorrido, resta
evidente que a controvérsia foi dirimida com fundamento constitucional
Documento eletrônico VDA54284931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:34
Código de Controle do Documento: 18a5b3d8-a28e-4952-8931-4ff88cff6032

(artigos 7o, XVI, e 39, § 3o, da Constituição Federal), de modo que o
recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a
competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal.
Na mesma linha, os seguintes precedentes(destaques acrescidos):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. Tendo o Tribunal local dirimido a questão de fundo com base em
fundamentação eminentemente constitucional, evidencia-se a
inviabilidade do manejo do recurso especial, sob pena de usurpação
da competência da Suprema Corte.
2. Quando o conteúdo do dispositivo legal invocado no especial não
possui comando normativo suficiente à impugnação dos fundamentos
do aresto recorrido, há deficiência de fundamentação, incidindo, in casu,
a Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.709.602/TO,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
25/6/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA.
SERVIDOR PÚBLICO.
TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL.
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. ACÓRDÃO EMBASADO
EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
. PROVIMENTO NEGADO.
COMPETÊNCIA DO STF
1. O Tribunal de origem afastou a pretensão autoral fundamentado
na interpretação dos arts. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 4o e
9o da Emenda Constitucional
Dessa forma, é forçoso
79/2014.
reconhecer que, possuindo o acórdão recorrido fundamento
eminentemente constitucional, revela-se descabida sua revisão pela
via do recurso especial, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal (STF), prevista no
da
art. 102
.
Constituição Federal
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt
Rel. Ministro PAULO SÉRGIO
REsp n. 1.879.710/RO,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/10/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSIONISTA DE
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL E EM
LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
Documento eletrônico VDA54284931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:34
Código de Controle do Documento: 18a5b3d8-a28e-4952-8931-4ff88cff6032

PRECEDENTES DO STJ. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL
PELA
ALÍNEA
B,
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente, com
o objetivo de obter "o recebimento de complementação de sua pensão".
Julgada improcedente a demanda, recorreu a autora, restando mantida a
sentença, pelo Tribunal local, ensejando a interposição do Recurso
Especial.
III. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo
Tribunal de origem, com fundamento eminentemente constitucional
e na interpretação da legislação local
Logo, a
Súmula 280/STF.
revisão do aresto é pretensão inviável na via eleita. No mesmo
sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministra REGINA
REsp 2.017.066/MG,
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt
17/02/2023;
no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
AREsp 1.824.265/RS,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de

AgInt
no

20/12/2022;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1.945.904/TO,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de

AgInt
no

25/03/2022;
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 1.931.165/TO,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
de

AgInt
no

28/03/2022;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 1.217.078/DF,
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
20/06/2018;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.635.382/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016.
IV. No tocante a alínea b do permissivo constitucional, melhor sorte não
socorre a parte agravante. Com efeito, sustenta a parte recorrente, nas
razões do apelo nobre que: "Ao entenderem que as recorridas tinham
direito de excluir o benefício em questão, mesmo sem promover
alterações legislativas no âmbito estadual para tanto, o acórdão
recorrido acabou estendendo a competência administrativa do
ESTADO, considerando-a válida para alteração de relação jurídica em
matéria de previdência social, desrespeitando por consequência o Pacto
Federativo (artigos 1° e 18 ambos da CF ) e as regras de Competência
Legislativa, previstas no artigo 24, inciso XII da Constituição Federal,
cuja repetição no âmbito estadual não é obrigatória". Como cediço, não
há como ser conhecido o Recurso Especial, porquanto compete ao STF
julgar a causa, em Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida
julga válida lei local contestada em face da Constituição Federal, ou
contestada em face de lei federal, consoante se extrai do
III, c e
art. 102,
d, da Constituição Federal.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 2.087.060/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
24/4/2023.
Documento eletrônico VDA54284931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:34
Código de Controle do Documento: 18a5b3d8-a28e-4952-8931-4ff88cff6032

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
MUNICÍPIO
DE
PRATÁPOLIS/MG.
OFENSA AO
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE.
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ART. 1.022
INVIABILIDADE DA
ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL, SENDO APLICÁVEL O
ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
SEM
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. SÚMULA 284/STF.
1 Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato do
Presidente da Câmara Municipal de Pratápolis, que indeferiu à
recorrente a complementação da pensão deixada por seu falecido
esposo, funcionário público da Câmara Municipal de Pratápolis,
aposentado por invalidez.
2. A sentença denegou a Segurança pleiteada e julgou improcedente o
pedido inicial. O Tribunal a quo manteve a sentença por seus próprios
fundamentos.
3. Constato que não se configura a ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente
a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao
do CPC. Não há lacuna na apreciação do
art. 1.022
decisum. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa
em relação a pontos considerados irrelevantes pela decisão, não se
traduz em maltrato às normas apontadas como violadas.
5. A análise da controvérsia impõe ao STJ o exame de legislação
a saber: Lei Orgânica do Município.
local,
Tal circunstância torna
inviável o acolhimento do Recurso Especial, consoante a aplicação
analógica da Súmula 280 do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito
local não cabe recurso extraordinário."
6. Acrescente-se que o Tribunal de origem abordou o tema objeto do
(Emendas
recurso sob óptica exclusivamente constitucional
Constitucionais

).
41/2003 47/2005
7. Quanto aos demais dispositivos invocados (141 do
e 151
CPC/2015
da
, constata-se que a análise demandaria o reexame do
Lei 8.213/1991)
acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso
Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.
8. Tampouco se verifica o preenchimento dos requisitos legais e
regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea "c" do
da CF. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo
art. 105
a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e
do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo
analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação
legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais
Documento eletrônico VDA54284931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:34
Código de Controle do Documento: 18a5b3d8-a28e-4952-8931-4ff88cff6032

(art. 541, parágrafo único, do CPC e
do
), como o que se
art. 255
RI/STJ
afigura no presente caso, impede o conhecimento do Recurso Especial
com base na alínea "c", III, do
da Constituição Federal.
art. 105
8. Recurso Especial parcialmente conhecido, com relação à preliminar
de violação do
do
e, nessa extensão, não provido.
art. 1.022
CPC/2015,
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.823.549/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2019,
11/10/2019.
Ademais, para chegar à conclusão de procedência quanto ao direito
de "pagamento das diferenças remuneratórias referentes às aulas
ministradas em sobrejornada (assim entendidas como todas aquelas que
ultrapassarem a carga horária inicialmente pactuada), com o adicional
de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora
normal", o Tribunal de origem indubitavelmente interpretou a Lei
estadual n.
e as Leis complementares municipal n.
13.909/2001
e n.
– à luz de interpretação constitucional –, razão
021/2014
010/2009
pela qual o recurso especial não deve ser conhecido nesta Corte
Superior, por demandar interpretação de normativo estranho à legislação
federal.
No mesmo sentido (destaques acrescidos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR
MORTE.
COMPLEMENTAÇÃO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. REEXAME. INVIABILIDADE. ANÁLISE
PREQUESTIONAMENTO.
DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA.
1. O Tribunal de origem, com apoio nas disposições da Emenda
Constitucional no
entendeu incabível a complementação
103/2019,
da pensão por morte, aplicando ao caso o
§ 15, da
art. 37,
Constituição Federal. A revisão dessa fundamentação não compete
ao STJ em sede de recurso especial.
2. Ainda que fosse possível superar tal questão, a análise das
alegações da recorrente seria inviabilizada pela Súmula 280 do
STF, por demandar a análise de direito local, notadamente no
ponto em que a pretensão recursal se fundamenta na Lei Estadual
n.
e na Lei Complementar Estadual n.
4.819/1958
200/1974.
3. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da
Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de
valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente
violado, mesmo após opostos embargos de declaração.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54284931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:34
Código de Controle do Documento: 18a5b3d8-a28e-4952-8931-4ff88cff6032

(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.812.052/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL,
PREVIDENCIÁRIO
E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR
MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS ESTADUAIS N.
E
4.819/1958
N.

EMENDA
CONSTITUCIONAL
N.
200/1974.
103/2019.
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF.
VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. SÚMULA N. 340 DO STJ.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. FATO
SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME QUANDO
NÃO ULTRAPASSADA A BARREIRA DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há omissão no acórdão recorrido quando a Corte de origem
analisa de forma fundamentada as questões suscitadas, afastando a
alegação de violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia que envolve interpretação de legislação local atrai
a incidência da Súmula n. 280 do STF, que impede o conhecimento
do recurso especial.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a legislação
aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do
óbito do instituidor do benefício, conforme a Súmula n. 340 do STJ e a
Súmula n. 359 do STF.
4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência
dominante desta Corte, que impede o conhecimento do recurso especial
quando o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento consolidado.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. A jurisprudência desta Corte não limita o alcance da Súmula n. 340
aos servidores estatutários, aplicando-se aos trabalhadores da iniciativa
privada e do serviço público, tanto ao regime geral de previdência
quanto ao regime próprio ou estatutário.
6. A orientação deste STJ é firme no sentido de que a admissão da sua
análise, de acordo com o
do CPC, apenas seria possível nas
art. 493
hipóteses em que, ultrapassada a barreira do conhecimento do recurso
especial, este Tribunal for julgar a causa.
7. No caso em exame, o não conhecimento do recurso especial, com
base na Súmula n. 280 do STF, impede esta Corte a análise das
consequências do fato superveniente consistente na tese firmada em
IRDR.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.911.321/SP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
22/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR
PRINCÍPIOS PREVISTOS NO
o DA LINDB.
MORTE.
ART. 6
Documento eletrônico VDA54284931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:34
Código de Controle do Documento: 18a5b3d8-a28e-4952-8931-4ff88cff6032

DIREITO
ADQUIRIDO.
NATUREZA
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
DE
LEI
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
SÚMULA 280/STF.
DIVERGÊNCIA.
1. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios
contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em
norma infraconstitucional, não podem ser analisados em Recurso
Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional.
2. A demanda foi dirimida no acórdão recorrido com base em
(Lei Estadual
e Lei Complementar Estadual
Direito local
7.551/1977
fls. 225-228, e-STJ).
43/2002,
Logo, é inviável sua apreciação em
Recurso Especial, em face da incidência, por analogia, da Súmula
280 do STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário."
3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre
eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos
acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre
ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art.
541, parágrafo único, do
§ 1o, do
e
CPC/1973, art. 1.029,
CPC/2015
do
) impede o conhecimento do Recurso Especial
art. 255
RI/STJ
previsto na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
4. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.705.415/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2017,
19/12/2017.
A título complementar, ainda que tais óbices pudessem ser
afastados – o que não é o caso, registra-se desde já –, observa-se que o
artigo 1o da Lei n.
(citado no presente agravo interno como
11.738/2008
objeto de divergência jurisprudencial) não foi objeto de juízo de valor
por parte da Corte de origem, o que acarreta o não conhecimento do
recurso especial pela falta de cumprimento ao requisito do
prequestionamento. Aplica-se, também, ao caso a Súmula n. 282/STF.
Finalmente, segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do
recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III,
, da
a
Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo
Documento eletrônico VDA54284931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:34
Código de Controle do Documento: 18a5b3d8-a28e-4952-8931-4ff88cff6032

legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgInt
nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 2.417.127/SP,
Primeira Turma, DJe
AgInt no
18/4/2024;
AREsp 1.550.618/MG,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
AgInt no
relatora Ministra Regina
11/4/2024;
REsp 2.090.833/RJ,
Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt no
14/12/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 2.295.866/SC,
Turma, DJe 13/9/2023.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54284931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:34
Código de Controle do Documento: 18a5b3d8-a28e-4952-8931-4ff88cff6032

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.979.703 / GO
Número Registro: 2025/0244720-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
545695679 54569567920238090024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
PROCURADOR : RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA - GO030749
AGRAVADO
: GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADA
: VITÓRIA SANTOS A. SILVA - GO068275
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
ADVOGADO : RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA - GO030749
AGRAVADO
: GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADA
: VITÓRIA SANTOS A. SILVA - GO068275
TERMO
Documento eletrônico VDA54843045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: ea1aaa9f-93a4-4283-b978-36b93f1e0c67

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: ea1aaa9f-93a4-4283-b978-36b93f1e0c67